Tribunal: TJMT
Processo: 1006826-62.2025.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006826-62.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[AGATHA GABRIELA PAIVA DE LIMA - CPF: 060.400.311-07 (RECORRENTE), PEDRO HENRIQUE GUARBIM - CPF: 701.401.741-17 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS. CANCELAMENTO DE VOO. AUSÊNCIA DE PROVA DO ITINERÁRIO ORIGINAL. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por passageira em face de sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais decorrentes de cancelamento de voo. A autora alegou que, após desembarcar em Campinas-SP, foi informada do cancelamento do voo de conexão para São Paulo-GRU, sem aviso prévio, sendo remarcada para o dia seguinte, o que lhe teria causado prejuízos. Pleiteou a condenação da companhia aérea por falha na prestação de serviço. A sentença rejeitou o pedido, reconhecendo hipótese de caso fortuito por condições meteorológicas adversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a autora comprovou a ocorrência de falha na prestação do serviço pela companhia aérea em razão do cancelamento do voo, de modo a justificar a indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O dever de indenizar depende da demonstração do defeito na prestação do serviço e do nexo causal entre a conduta da companhia aérea e o dano alegado.

4.

A autora apresenta apenas documentos referentes ao itinerário alterado e ao cartão de embarque com chegada em Recife-PE em 19 de fevereiro de 2025, sem juntar comprovante do voo originalmente contratado.

5.

A ausência de comprovação do bilhete ou cartão de embarque do voo original inviabiliza a aferição do horário exato de saída e a análise da compatibilidade entre a alegada condição climática desfavorável e o cancelamento impugnado.

6.

Diante da ausência de prova mínima do fato constitutivo do direito alegado, não se configura falha na prestação do serviço.

IV. DISPOSITIVO

7.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1006826-62.2025.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial de Rondonópolis-MT

Recorrente(s):

Agatha Gabriela Paiva de Lima

Recorrida(s):

Tam Linhas Aéreas S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

25 a 28/08/2025 (Plenário Virtual)

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

A reclamante narra que possuía passagem aérea com a empresa reclamada com saída de Cuiabá-MT (CGB) no dia 18 de fevereiro de 2025, às 11h45, escala de 40 minutos em Campinas-SP (VCP) e posterior conexão em São Paulo (GRU), com destino final em Recife-PE (REC). Informa que, ao desembarcar em Campinas, foi informada de que o voo para São Paulo havia sido cancelado, sem comunicação prévia. Sustenta que o voo foi remarcado para o dia seguinte, 19 de fevereiro de 2025, às 09h. Ao final, pleiteia indenização por dano moral em razão da falha na prestação do serviço da companhia aérea.

A sentença reconheceu a comprovação de caso fortuito ou força maior decorrente das condições meteorológicas adversas, o que excluiria a responsabilidade da reclamada.

Nas razões recursais, a autora sustenta que os boletins colacionados aos autos pela companhia aérea não correspondem ao horário previsto para o embarque da autora e, portanto, não se prestam a comprovar o evento climático impeditivo do voo da requerente. Requer, por fim, a reforma da sentença para que seja reconhecida a falha na prestação de serviço e arbitrada a indenização por dano moral.

A empresa aérea, por sua vez, requer a manutenção da sentença.

Pois bem. Da análise dos documentos colacionados aos autos, observo que a reclamante junta dois documentos referentes ao itinerário da viagem. A juntada de id. 301577446 apresenta o seguinte:

Verifica-se que itinerário apresenta rota a ser iniciada em Cuiabá-MT, no dia 18 de fevereiro de 2025, com duração total de 26h10min, o que leva à conclusão que se trata do novo roteiro, por se tratar de voo com previsão de chegada no dia seguinte, tal como a autora alega ter ocorrido, após o cancelamento do voo originalmente contratado.

A autora também faz juntada do cartão de embarque no id. 301577447, com o seguinte roteiro:

Observa-se que os dois documentos se referem ao trajeto alterado, em decorrência do cancelamento informado pela autora, uma vez que apontam a chegada em Recife-PE no dia 19 de fevereiro de 2025.

Assim, verifico que a reclamante deixou de trazer aos autos o comprovante do voo original, de modo que não é possível aferir o horário de previsão de saída de São Paulo. Consequentemente, não há meios de conferir a incompatibilidade de horários das condições climáticas desfavoráveis, alegada pela autora na peça recursal.

Desse modo, entendo que a autora não se desincumbiu do ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

Portanto, entendo que a sentença de improcedência deve ser mantida, por fundamento diverso.

Ante ao exposto
conheço do recurso,
NEGO-LHE PROVIMENTO.
Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025